Tribunal: STF
Processo: AI 489086
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa às
peculiaridades concernentes ao cabimento da ação rescisória no
âmbito da Justiça do Trabalho: alegada violação ao texto
constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, a cujo
exame não se presta o extraordinário